Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-15.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA REBUCCI DEZANETTI - CPF: 020.608.479-07 (AGRAVADO), 2a Vara de Alta Floresta (AGRAVADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), JANAINA REBUCCI DEZANETTI - CPF: 020.608.479-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. D. A. D. (AGRAVADO), J. D. A. D. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 854 DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.

É válido o prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, pois decorre de regra expressa prevista no § 3º do art. 854 do CPC.

Embora não tenha sido realizada a intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJe, legitimada pela Lei nº 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5º, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000517-57.2018.8.11.0007, movido por L. D. A. D. E OUTRA, representadas por JANAINA REBUCCI DEZANETTI, não reconheceu a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de publicação da intimação no diário oficial e deferiu o pedido de penhora online formulado pela parte exequente.

Nas razões do agravo, inicialmente, a recorrente alega ser o juiz da causa, Dr. Jean Garcia Bezerra, suspeito, por ter iniciado sua carreira na mesma época em que a representante das agravadas, sua colega, trabalhando, inclusive, na mesma vara na Comarca de Alta Floresta. Entende que os valores fixados a título de indenização estariam em patamar muito elevado, o que estaria a corroborar com a tese da suspeição.

Sustenta que o prazo de cinco dias concedido pelo Juízo para impugnar valores bloqueados a título de penhora é exíguo e inferior ao estabelecido no Código de Processo Civil.

Por fim, pede a nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença de mérito e devolução do prazo para interposição de recurso, sob o fundamento de que não foi intimada via Diário Judicial Eletrônico - DJE.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 80344458).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 82382959, por meio da qual a parte adversa pede a manutenção do
decisum
.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, a alegação de suspeição do juiz de origem é infundada.

Como é sabido, as hipóteses de suspeição enumeradas nos incisos do art. 145 do Código de Processo Civil indicam presunção relativa de parcialidade do juiz, de forma que incumbe a quem alega tal parcialidade comprová-la.

Eis o que dispõe a norma mencionada:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.

Como bem consignado no parecer ministerial, se a agravante considera ter sido a condenação fixada em patamar por demais elevado, que a combata pelos meios processuais dispostos pela lei. O montante condenatório imposto por determinado julgador de modo algum deve servir como causa isolada para a decretação de suspeição, assim como a mera relação profissional entre os envolvidos na causa também não se presta a este desiderato.

De igual forma, o art. art. 146 do CPC dispõe que, havendo suspeita de imparcialidade, a parte terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, para o encaminhamento de petição específica dirigida ao juiz do processo que, não reconhecendo o alegado, determinará a autuação em apartado e ordenará a remessa do incidente ao tribunal.

Assim, deixando a recorrente de observar a sistemática processual apta à insurgência deste fato, bem como se inexistindo prova que o relacionamento entre os colegas extrapola os limites do trato profissional, ou mesmo da simples urbanidade, não há falar em vício de suspeição.

Quanto ao prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, é certo que este decorre de regra expressa.

Nada mais fez o juiz do que aplicar o que dispõe o § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.

No tocante à alegada ausência de intimação da publicação da sentença, tornando nulos os atos processuais posteriores, é preciso ter em conta que o procedimento respectivo se desenrolou totalmente em ambiente eletrônico e, portanto, devem ser observadas as disposições da Lei Federal n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico).

A referida lei dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelecendo que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio
dispensam a publicação no Diário Eletrônico
, e dão legalidade à intimação eletrônica automática:

“Art. 4º. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais,
à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”.

É clara a intenção do legislador em legitimar a intimação eletrônica quando não realizada intimação via diário, a se considerar a época da informatização em que vivemos, sendo certo que, se fosse do seu interesse, a publicação no diário seria uma regra geral, mas não o é.

Da simples leitura das normas em destaque para se concluir que a alegada ilegalidade eletrônica, suscitada pela recorrente não convence, pois, a regra é publicidade dos atos processuais, sem que esta publicidade esteja ligada ao Diário da Justiça Eletrônico.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue este entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE SEM AMPARO LEGAL – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da decisão unipessoal do relator, quando esta é proferida com amparo em diversos precedentes da jurisprudência e em Verbete Sumular do STJ.
A intimação automática do advogado em processo eletrônico constitui norma cogente, cujo desconhecimento não pode ser alegado em nenhuma hipótese.
Em caso de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15”.
(N.U 1020115-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO COMPROVADA – RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. A rigor do disposto no art. 5º, §3º, da Lei n. 11.416/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico e as consultas deverão ser realizadas em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada na data do término deste prazo.
2. O prazo para interposição do recurso de apelação civil é de 15 (quinze) dias úteis. Inteligência do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. 3. Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.”
(N.U 1001043-07.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Assim, por mais que não houve intimação via DJe, existiu intimação eletrônica, via PJE, legitimada pela Lei 11.419/06, e pelos artigos 270 e 272 do CPC.

Logo, a intimação da sentença seguiu os ditames legais uma vez que a recorrente foi intimada por meio idôneo, para conhecer o teor da sentença de mérito.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021